Tribunal: TJMT
Processo: 0000727-74.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000727-74.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES - CPF: 986.864.371-68 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão
responsáveis
pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo.

2. O óbito da parte
devedora ocorrido
antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é
vedada
a substituição do polo passivo na CDA.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
a Vara
Cível
d
a Comarca de

Primavera do Leste
(MT) que, nos autos da execução fiscal
n.
0000727-74.2014.8.11.0037
movida
em desfavor de

CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso
IV
do Código de Processo Civil.

Não houve a condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

A parte recorrente argumenta, em síntese, que
havendo
o
falecimento
da parte devedora
após o lançamento do tributo, possível se faz o redirecionamento ao espólio
.

Nesses termos, requer a anulação da sentença e a remessa dos autos à comarca de origem para o prosseguimento adequado do processo.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública estadual no Id.
221934344
, pelo não provimento
do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000727-74.2014.8.11.0037
movida em desfavor de
CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à viabilidade de redirecionamento do processo de execução fiscal para o espólio do
de cujus
, caso seja constatado que o devedor faleceu antes d
a
angularização
processual
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a Súmula n. 392, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a
modificação do sujeito passivo da execução.”

Sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO
. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação
, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 25/3/2022;
AgInt
no
REsp
n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 22/3/2022;
REsp
n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 5/11/2021;
REsp
n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 30/5/2019;
AgRg
no
AREsp
n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015,
DJe
de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2022,
DJe
de 31.8.2022).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO,
ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”
.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
REsp
n. 1.832.608/PR, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19.9.2019,
DJe
de 24.9.2019).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
MORTE DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente serão

responsáveis
pelo
débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo.

2. O óbito da parte
devedora ocorrido
antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é
vedada
a substituição do polo passivo na CDA.

4.
Recurso não provido
”
.

(N.U 1014469-47.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 21
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO
CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente
serão
responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso
concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada”
.

(Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.11.2020,
Publicado
no DJE 10.12.2020).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, infere-se dos autos que a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu
em momento anterior ao ato citatório realizado por edital,
razão pela qual o pleito de possibilidade de redirecionamento do processo executivo fiscal não merece acolhimento, em razão da ausência de constituição de relação processual com a parte executada.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024